Tribunal: TJMT
Processo: 0034182-34.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA MAGGI LTDA

Número do Protocolo: 34182/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
AGROPECUARIA MAGGI LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 68174/2017 – fls. 358/362 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Embargado (Estado de Mato Grosso).
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão erro de fato, por te fundamentos em premissas equivocada.
Assevera a inexistência de advogado constituído nos autos do Processo Administrativo, e que a intimação deveria ter sido realizada pela via postal com carta AR.
Ressalta que a procuração outorgada ao Sr. Judiney Carvalho de Souza, possuí validade até a data de 30/06/2010, e a decisão administrativo do órgão ambiental, foi proferida em 19/11/2014.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada. (fls. 367/375).
Sem contrarrazões conforme certidão de fls. 377.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 68174/2017 – fls. 358/362 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Embargado (Estado de Mato Grosso).
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo a rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
o que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“A recorrida foi autuada por uso de fogo numa área de 100,8466 hectares de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, tendo a referida autuação sido lavrada em 17.11.2009 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT.
Após a autuação, a empresa foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração, e por meio de defensor constituído apresentou defesa e juntou documentos.
Alegou em sua peça defensiva, que o local da infração ambiental era de responsabilidade do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, conforme acordo de cooperação técnica científica.
Após finalizada a instrução do processo administrativo, já em fase de alegações finais, a autuada solicitou ao órgão ambiental a intimação da referida ONG para prestar informações e requereu novamente a sua intimação para manifestar-se no feito.
Mesmo se tratando de pedido formulado em sede de alegações finais, o órgão ambiental atendeu ao referido pedido e intimou a ONG para prestar informações e esta permaneceu inerte. Ato seguinte, houve intimação da autuada por meio de seu advogado via Diário Oficial, inexistindo, portanto, qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Com efeito, não se deve confundir a intimação pessoal acerca do início do processo administrativo e a intimação de atos incidentais no decorrer do processo quando o administrado se faz representado por advogado constituído por meio de procuração.
No caso em pauta, a recorrida foi regularmente notificada acerca da lavratura do auto de infração e exerceu o seu direito de defesa, por meio de advogado constituído e no curso do processo foi regularmente intimada via publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, através de causídico, conforme estabelece a legislação de regência.
A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, vigente ao tempo dos fatos, traz normas gerais acerca do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, a qual assegura a ciência dos atos processuais na forma estabelecida, sob pena de nulidade.
Os artigos 38 e 39 da sobredita lei, referem-se à intimação pessoal acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, oportunizando o administrado a apresentação de defesa, ato equiparado a citação no processo judicial, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar a parte por meio de seu advogado constituído mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto em norma específica, qual seja, o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.
Referida norma, dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.
O artigo 43 da norma jurídica em referência, estabelece a publicação no Diário Oficial do Estado como forma de notificação dos atos do processo, quando o autuado possuir advogado constituído, in verbis:
Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

O mencionado decreto entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 01.11.2013, portanto trata-se de norma vigente ao tempo do ato processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio contraditório, ampla defesa e publicidade dos atos administrativos.
Veja-se que a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 179.
Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo, em sede de alegações finais, a mesma foi intimada por meio de advogado constituído, tendo sido oportunizado o manejo de recurso cabível, em que poderia novamente ratificar a matéria de defesa e até apresentar novas alegações.
Ademais, a recorrida teve duas oportunidades para se manifestar e exercer o seu direito de defesa em primeira instância administrativa, conforme previsto na legislação de regência, por meio da defesa inicial após a lavratura do auto de infração bem como em sede de alegações finais, não tendo produzido nenhuma prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental, conforme se infere das razões apresentadas no julgamento administrativo. (...)”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o seu provimento do recurso, sobretudo quanto a desnecessidade de intimação pessoal ou AR, quando constituído advogado no processo administrativo.
Cumpre referir que a alegação do Embargante no sentido que a procuração outorgada ao Sr. Judiney Carvalho de Souza possuía validade até a data de 30/06/2010 e que a decisão administrativo do órgão ambiental foi proferida em data posterior, qual seja, 19/11/2014, não merece acolhimento.
Isso porque é de todo descabido ao Embargante pretender se beneficiar de sua própria desídia, já que a obrigação de manter os documentos atualizados nos autos era de sua incumbência.
Enfatizo que uma vez constituído advogado no processo administrativo, não cabe o órgão julgador analisar a validade da procuração, mas sim o próprio representado.
Não bastasse isso, verifica-se ainda que em alegações finais do processo administrativo (fl. 199), datado de 14/09/2010, o próprio procurador Sr. Judiney Carvalho de Souza, assinou junto com o Diretor de Produção, Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Casto Valente.
Destaco ainda, que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço “Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo.”
Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR